Tribunal: TCU
Processo: 023.176/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900932024, modalidade Pregão e Uasg 130058 (Objeto: Contratação de laboratório credenciado junto ao MAPA para realização de análises confirmatórias de Dioxinas, Furanos e PCBs, semelhantes a dioxinas em produtos de origem animal (gordura animal), em proveito do LFDA-MG.)

Inteiro teor:
Acórdão 7820/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, dar ciência desta deliberação ao Laboratório Nacional Agropecuário em São Leopoldo e ao representante, promovendo, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 023.176/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Bioagri Análises de Alimentos Ltda. (CNPJ: 00.000.410/0001-32) 1.2. Órgão/Entidade: Laboratório Nacional Agropecuário Em São Leopoldo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Fabio Gaze, representando Bioagri Análises de Alimentos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Laboratório Nacional Agropecuário em São Leopoldo, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão 90093/2024, de forma a evitar a sua materialização, tendo em vista o estágio atual dos atos referentes ao certame, ainda pendente de análise de recurso: 1.7.1.1. aceitação de atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa Integrated Petroleum Expertise Company - Serviços em Petróleo Ltda. (CNPJ 06.940.354/0006-07) mesmo estando ausentes informações aptas a demonstrar a capacidade operacional da licitante na execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação, como prazos e quantidades, contrariando o art. 67, inciso II, da Lei 14.133/2021 e o princípio do julgamento objetivo previsto no art. 5o da referida lei, sendo possível a sua complementação na fase recursal por meio de cópia de contrato, notas fiscais, entre outros documentos, por não se estar alterando a substância das propostas, dos documentos e/ou sua validade jurídica; 1.7.1.2. não apresentação, pela empresa Integrated Petroleum Expertise Company - Serviços em Petróleo Ltda. (CNPJ 06.940.354/0006-07), de declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação ou de declaração assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, contrariando os itens 8.28 e 8.28.1 do termo de referência e o art. 63, § 2o e § 3o, da Lei 14.133/2021, assim como os princípios da igualdade e da vinculação ao edital previstos no art. 5o da referida lei, mesmo que a licitante seja a atual prestadora de serviços da entidade, sendo possível a sua apresentação na fase recursal por se tratar de autodeclaração.